Tribunal: TJES
Processo: 5006697-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006697-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA MARTA SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por administradora de consórcio contra sentença que condenou à restituição de valores pagos pela consorciada desistente. O recorrente alega a validade da cláusula penal, do seguro a cobrança integral da taxa de administração, além de requerer que a restituição ocorra somente após o encerramento do grupo consorcial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal e o prazo para restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada preliminar de nulidade da sentença, diante da existência de requerimento pela restituição integral do valor adimplido pelo consumidor, havendo por conseguinte, intenção do reconhecimento da nulidade e abusividade das cláusulas do contrato de consórcio.

4. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.119.300/RS e Enunciado 25 das Turmas Recursais). Como o presente consorcio já foi encerrado, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

5. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do contrato. No caso, a dedução de 10,45% sobre o valor total é devida.

6. A cobrança da cláusula penal está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

7. A cobrança de taxa de seguro, mediante contrato específico e assinado pela contratante, é legal, sendo indevida a restituição de valores ao consorciado desistente.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, sendo legal a dedução proporcional da taxa de administração, e a cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo. Os juros devem incidir 30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação da cota, o que primeiro ocorrer.

9. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008; Enunciado nº 25 das Turmas Recursais; Súmula 35 do STJ; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006697-75.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: MARIA MARTA SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por administradora de consórcio contra sentença que condenou à restituição de valores pagos pela consorciada desistente. O recorrente alega a validade da cláusula penal, do seguro a cobrança integral da taxa de administração, além de requerer que a restituição ocorra somente após o encerramento do grupo consorcial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal e o prazo para restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada preliminar de nulidade da sentença, diante da existência de requerimento pela restituição integral do valor adimplido pelo consumidor, havendo por conseguinte, intenção do reconhecimento da nulidade e abusividade das cláusulas do contrato de consórcio.

4. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.119.300/RS e Enunciado 25 das Turmas Recursais). Como o presente consorcio já foi encerrado, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

5. A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do contrato. No caso, a dedução de 10,45% sobre o valor total é devida.

6. A cobrança da cláusula penal está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

7. A cobrança de taxa de seguro, mediante contrato específico e assinado pela contratante, é legal, sendo indevida a restituição de valores ao consorciado desistente.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, sendo legal a dedução proporcional da taxa de administração, e a cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo. Os juros devem incidir 30 dias após o encerramento do grupo ou contemplação da cota, o que primeiro ocorrer.

9. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008; Enunciado nº 25 das Turmas Recursais; Súmula 35 do STJ; art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que celebrou contrato de adesão a consórcio com a requerida, visando à aquisição de imóvel, diante da promessa de contemplação em até 03 (três) meses, o que não ocorreu. Diante disso, pugna pelo cancelamento do contrato, restituição imediata dos valores adimplidos e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir para a parte autora da quantia de R$ 9.556,86 (nove

mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), subtraindo 25% correspondente à taxa de administração, e a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,005556%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída. Sobre o montante deverá incidir correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora a contar da citação.

Nas razões recursais, a requerida discorre que não havendo pedido de nulidade de cláusulas contratuais, fica o juiz impedido de revisá-las de ofício, de forma que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
. Ademais, discorre que sobre o montante a ser restituído para o consumidor deve incidir taxa de administração no percentual contratado, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato. Além disso, sobre o montante indenizatório deve incidir juros de mora a partir do encerramento do grupo ou quando da contemplação, caso não restituído.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, observo que a parte autora pugna pela restituição integral do valor adimplido, sem qualquer desconto por parte da administradora de consórcio, o que naturalmente contempla - pedido implícito - o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais do contrato de consórcio firmado entre as partes.

Nesse sentido, tendo em vista os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, inerentes ao sistema do Juizado Especial, entendo pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, afastando a preliminar suscitada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar que a Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência do consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como no caso dos autos, o valor previamente adimplido pela consorciada desistente deve ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer.

Por conseguinte, passo a análise da validade da cobrança de diversas taxas contratuais e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida ao consorciado desistente.

Em relação à
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Contudo, diante do princípio da vedação a
reformatio in pejus
, mantenho a taxa administração em 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto pelo juízo sentenciante.

Conclui-se, portanto, que a administradora do consórcio faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional à duração do contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3.
A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio
. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No tocante a
cláusula penal,
o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a administradora do consórcio não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, bem como considerando o curto período de duração do contrato, mantenho o reconhecimento da impossibilidade de cobrança da cláusula penal.

No tocante a dedução da
taxa de seguro
, concluo não ser devida a restituição do valor já adimplido, uma vez que a administradora de consórcio juntou ao feito a apólice de seguro contratada junto com o consórcio. Ademais, a consumidora já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-la desta quantia ensejaria seu enriquecimento ilícito.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida pela administradora do consórcio, incide correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ), conforme disposto pelo juízo sentenciante. Contudo, entendo como devida a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição do valor adimplido pelo consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer, com a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), que deverá ser calculado sobre o valor do contrato. Ademais, fixo sobre a restituição devida pela administradora do consórcio juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, bem como diante da promessa de contemplação rápida, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja, cancelamento do contrato de consórcio (vide item 1 dos requerimentos de ID 9690700 - pag.03) .

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$ 160.000,00 - ID 9690702, o que ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 12.556,86) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais, conforme também sustentado pela requerida em preliminar de contestação (ID 9691037 - pág.01).

Com essas considerações, somado ao fato de que recurso devolve toda a matéria discutida na r. sentença de origem, entendo ser o caso de acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão do valor da causa.

Reforço que o aludido acolhimento não implica em violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 9º e 10, do CPC, mormente, levando em consideração que a matéria foi discutida na origem, oportunizando a manifestação da parte autora quanto aos argumentos levantados na peça contestatória. Ademais, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela autora e
ACOLHER
a preliminar de incompetência do juízo, suscitada em contestação, em razão do valor da causa, anulando a sentença prolatada e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

Diante da probabilidade da preliminar acima não ser acolhida por esta Egrégia Turma, já tendo conhecimento de que meu entendimento sobre a matéria é minoritário, é dizer, sou voto vencido, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto do Relator, dando parcial provimento ao recurso.

É como voto.